Tribunal: STJ
Processo: 0091057-37.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1080225 - SP(2026/0091057-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDMAR BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA.
. EVASÃO
MODUS OPERANDI
DO LOCAL DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56351568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 18486a53-3ebb-4fcf-afe1-4a5fdad1e32d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1080225 - SP(2026/0091057-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDMAR BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA.
. EVASÃO
MODUS OPERANDI
DO LOCAL DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDMAR BATISTA DE
OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu liminarmente o
, assim
habeas corpus
ementada (fl. 126):
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
GRAVIDADE CONCRETA.
. CONDIÇÃO DE FORAGIDO.
MODUS OPERANDI
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
indeferido liminarmente.
Writ
Alega o agravante que se afastou do local da culpa, pois estava sofrendo
ameaças de grupos de motociclistas de que iriam incendiar sua residência, em ato de
vingança, bem como que isso foi relatado por sua filha à autoridade policial, constando
do inquérito.
Aduz que a decisão monocrática incorre em premissa equivocada ao afirmar
que o tribunal não pode analisar a justificativa da ausência do agravante. Não se trata
de pedir ao Superior Tribunal de Justiça que produza provas, mas sim de pedir que o
Tribunal analise a prova documental oficial que já está nos autos (fl. 137). Sustenta ter
interesse em se apresentar, desde que sua segurança seja garantida.
Documento eletrônico VDA55357669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 19:53:44
Código de Controle do Documento: 4d8f7b28-4704-48bb-9066-dfeda1d2a09f

Afirma que o decreto prisional está baseado apenas na gravidade
abstrata do fato. Alega ser servidor público aposentado, primário e sem antecedentes
criminais.
Pretende, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso ao julgamento da Sexta Turma, com a revogação da custódia, ainda
que com a aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento
eletrônico ou prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera, pois, conforme já afirmei na decisão ora agravada,
o decreto prisional está idoneamente fundamentado no
e na gravidade
modus operandi
concreta do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido pelo ora
agravante com diversos disparos de arma de fogo contra a vítima desarmada, atingida
em região vital, após discussão trivial de trânsito; bem como no fato de o agravante ter
se evadido do local, com mandado de prisão expedido e ainda não cumprido, como se
constata às fls.
e 112.
100/102
Com efeito, o Juízo de primeiro grau destacou a gravidade extrema do fato
e o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado. [...] os elementos
informativos colhidos na etapa do inquérito, e a própria descrição dos fatos contida na
denúncia, sugerem que o acusado teria ceifado a vida da vítima, que estava
desarmada, após mera discussão de trânsito, mediante disparos de arma de fogo
. Tal cenário é apto a indicar tanto o
,
absoluto descontrole psicológico do agente
quanto que tem o
, e pior, com o armamento
provável costume de andar armado
municiado e à sua disposição, pronto para uso. [...] Além disso, a imposição da
cautelar corporal máxima é necessária para que seja assegurada a regular instrução
processual penal, considerando que o acusado se evadiu do local dos fatos, não foi
localizado pela Polícia para ser interrogado e até o momento permanece em local
. Justamente em decorrência deste mesmo fato, a prisão processual é ainda
incerto
adequada para a garantia da futura e eventual aplicação da lei penal, eis que o
denunciado já demonstrou disposição para se furtar do alcance das autoridades do
(fls.
– grifo nosso).
Estado
100/102
Assim, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do
paciente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus
Documento eletrônico VDA55357669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 19:53:44
Código de Controle do Documento: 4d8f7b28-4704-48bb-9066-dfeda1d2a09f

[...]
operandi empregado no delito.
5. O acusado ostenta a condição de foragido da
[...]
justiça, não havendo o mandado de prisão
sido cumprido até a data de julgamento
do presente habeas corpus. Nesse contexto, firmou-se nesta Corte Superior o
entendimento de que a evasão é fundamento válido à segregação cautelar, tendo em
(HC n.
vista a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal
1.018.606/SP,
relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
10/10/2025)
Com efeito, a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na
gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelo modus operandi violento
[...]
[...]
e perverso,
e pelo fato de ter permanecido foragido
, demonstrando risco à
ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como a necessidade da cautela por
[...]
conveniência da instrução criminal.
9. Condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva
(AgRg no RHC n.
quando presentes os requisitos autorizadores da custódia
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN
.
224.598/RS,
10/3/2026)
Por fim, para que fosse possível a análise da alegação de que o agravante
teria se afastado do local da culpa por razão de autoproteção, seria imprescindível o
exame de elementos fáticos, o que é inviável na estreita via do
, que
habeas corpus
possui rito célere e cognição sumária.
Nesse sentido: [...] a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei
penal, considerando as informações de que o agravante teria fugido do local do crime e
de que atualmente se encontra foragido. [...] A alegação de que o agravante não pode
ser considerado foragido exigiria dilação probatória, o que é incompatível com o rito de
(AgRg no RHC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
habeas corpus
203.236/SP,
DJEN
.
18/2/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55357669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/03/2026 19:53:44
Código de Controle do Documento: 4d8f7b28-4704-48bb-9066-dfeda1d2a09f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.080.225 / SP
Número Registro: 2026/0091057-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015814320258260052 15417485920258260228 20097127220268260000 24376222025
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE LUIS ROSA DE MELO
ADVOGADOS : JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDMAR BATISTA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDMAR BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
LUCAS MUNHOZ HENRIQUE - SP531038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: eca6c388-4bb2-4efe-a964-3a1551bf4990

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: eca6c388-4bb2-4efe-a964-3a1551bf4990